Tribunal: TJBA
Processo: 0961169-03.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961169-03.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
SHANA ALMEIDA SANTOS, ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JUVALDINA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MIRANGABA. PISO NACIONAL DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.
DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E A DECISÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0961169-03.2015.8.05.0137
,

tendo como Apelante
MUNICIPIO DE
MIRANGABA
e Apelada
JUVALDINA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator